Tribunal: TCU
Processo: 036.117/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13338/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, conforme análise produzida pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), a peça inicial dos presentes autos não requer a tutela do interesse público, mas objetiva proteger direitos subjetivos de terceiros ou do representante; Considerando, portanto, que a representação não trata de matéria de competência do Tribunal, conforme exige o art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 10), à representante. 1. Processo TC- Processo 036.117/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Representante: Filipe Abrão ME (CNPJ 23.695.310/0001-73). 1.1. Entidade: Município de Buriti Alegre/GO. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: Mauricio Sousa de Almeida, representando Filipe Abrao Marra. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.